Tribunal: TJMT
Processo: 1016236-61.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016236-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), G. F. S. - CPF: 070.607.211-18 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – DEMOSNTRADOS OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA QUE GARANTE A EFETIVIDADE DO COMANDO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito da autora, consubstanciada no fato de que faz jus ao tratamento multidisciplinar, além do perigo de dano, em razão de se tratar manutenção da proteção da vida e da saúde da beneficiária do plano, não comporta reforma a decisão que concedeu
a medida acautelatória
.

A imposição da multa é o fator que imprime efetividade ao comando judicial, logo não deve ser afastada ou suspensa, sob pena de tornar ineficaz a decisão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016236-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRADESCO SAÚDE S/A.

AGRAVADO:

G
. F. S.
representada por sua genitora

FRANCIELLE DA SILVA FRANCA

Processo na origem:
1014166-45.2022.8.11.0041

COMARCA CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
de decisão que determinou.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer que
G. F. S. representada por sua genitora
FRANCIELLE DA SILVA FRANCA
move contra
BRADESCO SAÚDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 90318873 - Pág. 1/2 - origem): determinou a intimação da requerida para que forneça/custeie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os profissionais para a realização dos tratamentos (1- FISIOTERAPIA MOTORA, PEDIASUIT - 9 HORAS SEMANAIS; 2- FISIOTERAPIA MOTORA, MÉTODO BOBATH – 3 HORAS SEMANAIS; 3-FISIOTERAPIA PÉLVICA - 3 HORAS SEMANAIS; 4- FONOAUDIOLOGIA - 2 HORAS SEMANAIS; 5- TERAPIA OCUPACIONAL, ESPECIALISTA EM MÃOS - 4 HORAS SEMANAIS; 6- PSICOTERAPIA – 6 HORAS SEMANAIS; 7-

PSICOPEDAGOGA E 8- NUTRICIONISTA) ou custeie o valor corresponde aos mesmos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO e sob pena de responderem os representantes legais por crime de desobediência (Artigo 330 do Código Penal).

AGRAVO

(ID 139353186 - Pág. 1/12):
BRADESCO SAÚDE S/A
alega que não pode ser penalizada pelo não cumprimento da decisão que concedeu a antecipação da tutela, porque apesar de tentar entrar em contato com a mãe da autora por telefone e telegrama, não tem conseguido o contato e nem as informações sobre os profissionais de sua escolha para a prestação dos serviços. Insurge-se contra o fato de que a decisão que o condenou ao pagamento da multa foi proferida sem que lhe tivesse sido oportunizado o contraditório. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, busca a reforma da decisão para afastar a multa por descumprimento da decisão ou, alternativamente, para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 144922191 - Pág. 1): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 149167161 - Pág. 1): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016236-61.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
de decisão que na
Ação de Obrigação de Fazer que lhe move
G. F. S. representada por sua genitora
FRANCIELLE DA SILVA FRANCA
, determinou a intimação da requerida para que forneça/custeie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os profissionais para a realização dos tratamentos (1- FISIOTERAPIA MOTORA, PEDIASUIT - 9 HORAS SEMANAIS; 2- FISIOTERAPIA MOTORA, MÉTODO BOBATH – 3 HORAS SEMANAIS; 3-FISIOTERAPIA PÉLVICA - 3 HORAS SEMANAIS; 4- FONOAUDIOLOGIA - 2 HORAS SEMANAIS; 5- TERAPIA OCUPACIONAL, ESPECIALISTA EM MÃOS - 4 HORAS SEMANAIS; 6- PSICOTERAPIA – 6 HORAS SEMANAIS; 7-

PSICOPEDAGOGA E 8- NUTRICIONISTA) ou custeie o valor corresponde aos mesmos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO e sob pena de responderem os representantes legais por crime de desobediência (Artigo 330 do Código Penal).

A agravada, atualmente com 06 anos de idade, sofreu um acidente automobilístico cujas sequelas foram: paraplegia pós-trauma raquimedular e transtorno do espectro autista, razão pela qual lhe foram prescritos tratamentos multidisciplinares, a saber: Fisioterapia motora, PediaSuit - 9 horas semanais; Fisioterapia motora, método Bobath – 3 horas semanais; Fisioterapia Pélvica - 3 horas semanais; Fonoaudiologia - 2 horas semanais; Terapia ocupacional, especialista em mãos - 4 horas semanais; Psicoterapia – 6 horas semanais; Psicopedagoga; Nutricionista; Equoterapia.

Diante da recusa da requerida em cobrir os custos dos tratamentos, interpôs a ação na qual requereu a tutela de urgência, cuja análise foi postergada, porém deferida no AI 1008383-98.2022.8.11.0000, para determinar que a agravante forneça os profissionais para a realização do tratamento ou custeie o valor dos tratamentos prescritos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da decisão.

A agravada noticiou o descumprimento da decisão judicial e o Juízo determinou que a agravante fosse intimada para fornecer e custear o tratamento, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento e sob pena de responderem os representantes legais por crime de desobediência (Artigo 330 do Código Penal).

Insurge-se a agravante contra essa decisão.

Observa-se que o principal argumento de defesa da agravante foi atribuir o descumprimento da decisão à parte autora, porque não lhe teria fornecido os nomes dos profissionais de sua escolha, de modo a permitir o custeio do tratamento.

Verifica-se, no entanto, que há evidências no processo de que a genitora da autora tem tentado receber o reembolso das sessões de fisioterapia avançada, realizadas pela Clínica Intensiva (ID 90738291 - Pág. 8), por todos os meios disponibilizados pela apelante – e-mail, telefone, aplicativo, porém sem sucesso.

Conforme bem delineado pela agravada em sua contraminuta (ID 144922191 - Pág. 6/7), temos um cronograma da recalcitrância da agravante em cumprir a determinação contida na decisão proferida em 11/05/2022 e, conforme se pode apurar do processo na origem, ainda não foi cumprido.

A autora também já informou no processo o contato dos profissionais de sua preferência, especializados nos métodos necessários para o tratamento da menor, porque conhecem o histórico da criança, bem como os procedimentos já adotados nos tratamentos (ID 90145960 - Pág. 5/6).

Portanto, o que se constata é o reiterado descumprimento da decisão judicial por parte da agravante, razão pela qual não há justificativa alguma para a revogação da decisão que instituiu a multa.

Por fim, importante destacar que a imposição da multa é realmente o fator que imprime efetividade ao comando judicial, logo não deve ser afastada ou suspensa, sob pena de tornar ineficaz a decisão.

A agravante alega ainda que a imposição da multa, sem ter sido oportunizado o contraditório, não é possível, porém a sua imposição em nada tolherá o seu direito de defesa, até porque bastaria que a agravante tivesse cumprido a ordem, para que sanção alguma lhe fosse aplicada.

E nem há falar-se em decisão surpresa, porque a obrigação de custear o tratamento ou reembolsá-lo integralmente não foi nem determinada na decisão ora agravada, mas sim na decisão proferida no AI
1008383-98.2022.8.11.0000
, de modo que a agravante tinha plena ciência dela e deveria tê-la cumprido.

As alegações de recusa da agravada em fornecer nomes de profissionais de sua preferência, ou conta apropriada para o depósito dos reembolsos, após a notificação para o cumprimento da decisão, deveriam ter sido objeto de manifestação nos autos e de pedido de revogação da tutela, o que não se verificou.

Portanto, não se verifica a possibilidade ou necessidade de revogação da decisão que determinou o cumprimento da decisão posta no AI, ou seja, que a agravante custeie o tratamento ou faça o reembolso dos valores pagos pelos tratamentos prescritos e que, de modo a assegurar o cumprimento da decisão, impôs a multa para o caso de seu descumprimento.

Ressalte-se que, no caso, enfatizou-se que deveria prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da beneficiária do plano de saúde celebrado com a agravante, que se encontravam privada do atendimento.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter integralmente a decisão que
determinou
a intimação da requerida para que forneça/custeie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os profissionais para a realização dos tratamentos prescritos ou custeie o valor corresponde aos mesmos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO e sob pena de responderem os representantes legais por crime de desobediência (Artigo 330 do Código Penal).

É como voto.

6

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
de decisão que na
Ação de Obrigação de Fazer que lhe move
G
. F. S.
representada por sua genitora

FRANCIELLE DA SILVA FRANCA
, determinou a intimação da requerida para que forneça/custeie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os profissionais para a realização dos tratamentos (1- FISIOTERAPIA MOTORA, PEDIASUIT - 9 HORAS SEMANAIS; 2- FISIOTERAPIA MOTORA, MÉTODO BOBATH – 3 HORAS SEMANAIS; 3-FISIOTERAPIA PÉLVICA - 3 HORAS SEMANAIS; 4- FONOAUDIOLOGIA - 2 HORAS SEMANAIS; 5- TERAPIA OCUPACIONAL, ESPECIALISTA EM MÃOS - 4 HORAS SEMANAIS; 6- PSICOTERAPIA – 6 HORAS SEMANAIS; 7-

PSICOPEDAGOGA E 8- NUTRICIONISTA) ou custeie o valor corresponde aos mesmos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO e sob pena de responderem os representantes legais por crime de desobediência (Artigo 330 do Código Penal).

A agravada, atualmente com 06 anos de idade, sofreu um acidente automobilístico cujas sequelas foram: paraplegia pós-trauma raquimedular e transtorno do espectro autista, razão pela qual lhe foram prescritos tratamentos multidisciplinares, a saber: Fisioterapia motora, PediaSuit - 9 horas semanais; Fisioterapia motora, método Bobath – 3 horas semanais; Fisioterapia Pélvica - 3 horas semanais; Fonoaudiologia - 2 horas semanais; Terapia ocupacional, especialista em mãos - 4 horas semanais; Psicoterapia – 6 horas semanais; Psicopedagoga; Nutricionista; Equoterapia.

Diante da recusa da requerida em cobrir os custos dos tratamentos, interpôs a ação na qual requereu a tutela de urgência, cuja análise foi postergada, porém deferida no AI 1008383-98.2022.8.11.0000, para determinar que a agravante forneça os profissionais para a realização do tratamento ou custeie o valor dos tratamentos prescritos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da decisão.

A agravada noticiou o descumprimento da decisão judicial e o Juízo determinou que a agravante fosse intimada para fornecer e custear o tratamento, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento e sob pena de responderem os representantes legais por crime de desobediência (Artigo 330 do Código Penal).

Insurge-se a agravante contra essa decisão.

Observa-se que o principal argumento de defesa da agravante foi atribuir o descumprimento da decisão à parte autora, porque não lhe teria fornecido os nomes dos profissionais de sua escolha, de modo a permitir o custeio do tratamento.

Verifica-se, no entanto, que há evidências no processo de que a genitora da autora tem tentado receber o reembolso das sessões de fisioterapia avançada, realizadas pela Clínica Intensiva (ID 90738291 - Pág. 8), por todos os meios disponibilizados pela apelante – e-mail, telefone, aplicativo, porém sem sucesso.

Conforme bem delineado pela agravada em sua contraminuta (ID 144922191 - Pág. 6/7), temos um cronograma da recalcitrância da agravante em cumprir a determinação contida na decisão proferida em 11/05/2022 e, conforme se pode apurar do processo na origem, ainda não foi cumprido.

A autora também já informou no processo o contato dos profissionais de sua preferência, especializados nos métodos necessários para o tratamento da menor, porque conhecem o histórico da criança, bem como os procedimentos já adotados nos tratamentos (ID 90145960 - Pág. 5/6).

Portanto, o que se constata é o reiterado descumprimento da decisão judicial por parte da agravante, razão pela qual não há justificativa alguma para a revogação da decisão que instituiu a multa.

Por fim, importante destacar que a imposição da multa é realmente o fator que imprime efetividade ao comando judicial, logo não deve ser afastada ou suspensa, sob pena de tornar ineficaz a decisão.

A agravante alega ainda que a imposição da multa, sem ter sido oportunizado o contraditório, não é possível, porém a sua imposição em nada tolherá o seu direito de defesa, até porque bastaria que a agravante tivesse cumprido a ordem, para que sanção alguma lhe fosse aplicada.

E nem há falar-se em decisão surpresa, porque a obrigação de custear o tratamento ou reembolsá-lo integralmente não foi nem determinada na decisão ora agravada, mas sim na decisão proferida no AI
1008383-98.2022.8.11.0000
, de modo que a agravante tinha plena ciência dela e deveria tê-la cumprido.

As alegações de recusa da agravada em fornecer nomes de profissionais de sua preferência, ou conta apropriada para o depósito dos reembolsos, após a notificação para o cumprimento da decisão, deveriam ter sido objeto de manifestação nos autos e de pedido de revogação da tutela, o que não se verificou.

Portanto, não se verifica a possibilidade ou necessidade de revogação da decisão que determinou o cumprimento da decisão posta no AI, ou seja, que a agravante custeie o tratamento ou faça o reembolso dos valores pagos pelos tratamentos prescritos e que, de modo a assegurar o cumprimento da decisão, impôs a multa para o caso de seu descumprimento.

Ressalte-se que, no caso, enfatizou-se que deveria prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da beneficiária do plano de saúde celebrado com a agravante, que se encontravam privada do atendimento.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter integralmente a decisão que
determinou
a intimação da requerida para que forneça/custeie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os profissionais para a realização dos tratamentos prescritos ou custeie o valor corresponde aos mesmos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO e sob pena de responderem os representantes legais por crime de desobediência (Artigo 330 do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022